Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724085-10.2018.8.07.0001 APELANTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA APELADO: JULIANA DE ALMEIDA DOREA, DANIEL MAGALHAES DESPACHO A análise do mérito recursal demanda o exame do conteúdo do pendrive apresentado ao Juízo de Primeiro Grau pelo apelante-réu, Sidney de Souza Bezerra, e no qual afirma que prestou as contas solicitadas. O pendrive encontra-se no Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, conforme decisão de id. 17450380. Diante da situação fática atual de restrição de acesso às dependências do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e, ainda, visando garantir o acesso a todas as partes da referida documentação, além dos Desembargadores que compõem esse Órgão Julgador, para fins de julgamento do apelo, retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau para que aquela serventia providencie a juntada a este processo judicial eletrônico do conteúdo integral do referido pendrive. P. I. Brasília - DF, 11 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora